Tribunal: STF
Processo: HC 253239
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS. ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus nº 188.018, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORP US. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO PARA A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE PROLATOU O JULGADO OBJETO DA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pleito de anulação da condenação em razão do indeferimento da complementação das alegações finais ter ocasionado prejuízo à ampla defesa não foi enfrentado pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    2. De outra parte, a pretensão de determinar ao Tribunal que examine o mérito do HC não merece subsistir, uma vez que não é cabível a impetração do remédio heroico para a própria autoridade que prolatou o julgado objeto da irresignação, porquanto somente órgão judicial superior pode reapreciar a questão litigiosa, por meio de recurso próprio ou de habeas corpus substitutivo dirigido à autoridade judicial de maior hierarquia, ou, ainda, ao órgão colegiado concentrado do próprio tribunal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 333 do Código Penal, e no artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967.



    O habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem não foi conhecido, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – INCOGNOSCIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ATO DESTA C. CÂMARA CRIMINAL QUE, AOREFERENDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, SE TORNOU A AUTORIDADE COATORA – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO, UMA VEZ QUE FOI FACULTADO À DEFESA DO PACIENTE SUSCITAR AS NOVAS TESES EMMEMORAIS OU SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.”



    Ato contínuo, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidade processual.



    Aponta que “conforme preconiza o artigo 4º, §10-A, da Lei 12.850/2013, os réus delatados devem ter a oportunidade de se manifestar após os réus delatores. No presente caso, ao paciente foi imposto o ônus processual de apresentar suas alegações finais conjuntamente com os réus colaboradores, impossibilitando a devida contrariedade às imputações formuladas contra ele”. Argumenta que “por mais que os recursos de apelação tenham sido já julgados pela Corte local, o ato que impõe coação ao paciente é ainda a sentença condenatória, a despeito, inclusive, da tese referente à inversão da ordem de manifestação entre as partes ter sido enfrentada sob a ótica de outro corréu, como dito, pois é necessário avaliar individualmente se cada um dos réus teve ou não respeitada a ordem legal de manifestação quando haja réus delatores”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. Que se determine à Corte local que analise o mérito do habeas corpus anteriormente impetrado, em respeito à proibição de supressão de instância e ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição. 



    2. Subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade do feito desde a fase das alegações finais, garantindo ao paciente a oportunidade de apresentar suas razões após os réus colaboradores; 



    Nesses termos, do processamento, 



    Pede deferimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Como visto, a pretensão de anulação da condenação em razão do indeferimento da complementação das alegações finais ter ocasionado prejuízo à ampla defesa não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em supressão de instância. 



    Nessa direção:



    [...]



    A propósito, a Corte de origem justificou a ausência do enfrentamento da tese de nulidade da condenação, em razão do indeferimento da complementação das alegações finais, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    De outra parte, não se mostra possível determinar que a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aprecie o habeas corpus lá ajuizado contra acórdão proferido pela própria câmara, ao argumento de que na hipótese é cabível revisão criminal, a qual deve ser resolvida por outro colegiado, composto por mais membros do que a referida câmara que resolveu a apelação. Portanto, na sistemática regimental, o acórdão foi impugnado no próprio órgão prolator, que não possui competência para rever seus próprios atos nem mesmo com a finalidade de constatar a ocorrência de flagrante ilegalidade. 



    Efetivamente, não se pode determinar que a Câmara Criminal conheça de habeas corpus para revisão de suas próprias decisões, pois manifesta a incompetência daquele colegiado. 



    Além disso, registra-se que a forma consentânea de impugnação de um acórdão no próprio Tribunal que o prolatou é o ajuizamento da revisão criminal, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal – CPP e obedecida a competência fixada no art. 624 do mesmo codex, notadamente nos seus parágrafos, os quais possuem a seguinte dicção:



    [...]



    Em suma, conclui-se pelo descabimento da impetração do remédio heroico para a própria autoridade que prolatou o julgado objeto da irresignação, porquanto somente órgão judicial superior pode reapreciar a questão litigiosa, por meio de recurso próprio ou de habeas corpus substitutivo dirigido à autoridade judicial de maior hierarquia, ou, ainda, ao órgão colegiado concentrado do próprio tribunal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    [...]



    Dessa forma, a pretensão de determinar ao Tribunal que examine o mérito do HC não merece subsistir. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    Com efeito, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a pretensão de anulação da condenação em razão do indeferimento da complementação das alegações finais ter ocasionado prejuízo à ampla defesa não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente